Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SINTETEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. São manifestamente protelatórios os embargos declaratórios que se limitam a reiterar argumentos já apresentados e expressamente rejeitados em decisão anterior.
3. Embargos de Declaração não providos. Multa aplicada. Decisão unânime.